Tribunal: TJMT
Processo: 0016042-54.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016042-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA - CPF: 001.887.021-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– I - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA
–
REJEIÇÃO
–
FALTA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA

–

INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO

–

II - ABSOLVIÇÃO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA
–
PROVAS ROBUSTAS À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS
–
ENUNCIADO Nº 8 DA TCCR/TJMT –
III -
PENA–BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR –
QUANTUM

ADEQUADO E PROPORCIONAL –

IV
–

REGIME MAIS BRANDO
– IMPERTINÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO EXPRESSA –

ART. 33, § 2º, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONFORMIDADE
COM A PGJ.

I -
N
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, não demonstrado o prejuízo acarretado pela ausência do Réu preso na inquirição de testemunhas e presente seu defensor durante o ato processual, inexiste nulidade a ser reconhecida; especialmente se o sustentado vício não foi arguido em momento oportuno;

II –
Nesta

Corte prevalece o entendimento de que os depoimentos dos policiais, quando submetidos ao necessário contraditório e confirmados pelas demais provas e circunstâncias em que ocorreu o delito, demonstrando de maneira segura e harmônica o envolvimento do Apelante no crime de tráfico, são perfeitamente idôneos para manter a condenação (Enunciado Orientativo
nº 8 da TCCR/TJMT);

III
– Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva por crime anterior, correto

o recrudescimento da pena-base diante dos seus maus antecedentes, sendo o
quantum
de exasperação em um ano acima do mínimo previsto em Lei, adequado;

IV -
Em se tratando de Réu multirreincedente, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta deve ser mantido, em conformidade com o dispositivo legal do art. 33, § 2º, “b” do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Douglas Luiz Soares de Sant’ana,
contra a
sentença em que foi condenado pela autoria do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, inc. I do CP, à pena de
7 anos de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de
700 dias-multa
(Id. 32867988).

Irresignada, a defesa alega:
I) preliminar
de nulidade processual; e, no
mérito
, postula:
II)
absolvição

por ausência de provas;
III)
readequação da pena-base; e,
IV)
fixação de regime diverso do fechado

(Id. 32867998).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
32869466);
d
a mesma maneira
,
opinou a PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id.
38444474):

Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –
Irresignação defensiva
– 1.
Preliminar de nulidade
processual ante a ausência do réu em audiência de inquirição testemunhal –
Rejeição
– Réu que esteve presente em audiência de instrução e intimado à audiência de continuação – Desnecessidade de sua presença – Arguição não atribuída pelo Defensor em momento oportuno – Não comprovação de Prejuízo –
Preliminar que deve ser afastada
– 2.
Pleito absolutório
por ausência de provas –
Inocorrência
– Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – 3. Irresignação quanto a
dosimetria penal
– Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela sua fixação no patamar mínimo –
Impossibilidade
– Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 4. Fixação de
regime mais brando
para o cumprimento da pena.
Impossibilidade
– Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado ––
PARECER PELA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E NO
MÉRITO
PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020